Tribunal: TJSP
Processo: 3007811-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução contra a Fazenda Pública – A conta de liquidação é o marco temporal para definição se o crédito é ou não de pequeno valor – Inteligência do art. 1o, da Lei Estadual no 17.205/19 - Conta de liquidação anterior à publicação da Lei Estadual no 17.205/19, que alterou o limite de OPVs no Estado de São Paulo de 1.135,2885 para 440,214851 UFESPs – Aplicação do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução contra a Fazenda Pública – A conta de liquidação é o marco temporal para definição se o crédito é ou não de pequeno valor – Inteligência do art. 1o, da Lei Estadual no 17.205/19 - Conta de liquidação anterior à publicação da Lei Estadual no 17.205/19, que alterou o limite de OPVs no Estado de São Paulo de 1.135,2885 para 440,214851 UFESPs – Aplicação do limite previsto na legislação vigente à data da conta de liquidação, qual seja, a Lei Estadual no 11.377/2003 - Expedição de ofício requisitório de pequeno valor (OPV) RPV – Descabimento - Requisição de pequeno valor que excede o teto, mesmo considerando o antigo limite de 1.135,2885 UFESP's estabelecido pela Lei 11.377/03.

Recurso provido.